Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUICONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA. NECESSIDADE DE MONITOR EDUCACIONAL. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR NÃO EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, objetivando a reforma da sentença recorrida para que o Distrito Federal forneça aos recorrentes monitores exclusivos na instituição de ensino público, Escola Classe 06 do Cruzeiro Novo/DF, para acompanhamento de suas necessidades sociais e pedagógicas, uma vez que os apelantes possuem diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e há indicação médica (ID 36571427 e ID 36571428).
2. Conforme o artigo 208, inc. III, da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Nesse sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 232, também garantiu aos deficientes atendimento educacional especializado: “O Poder Público garantirá atendimento educacional especializado em todos os níveis, aos superdotados e aos portadores de deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com a preparação para o trabalho”.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), garantem o acesso de crianças e de adolescentes portadores de deficiência aos direitos básicos, por meio do Poder Público, incluindo-se à educação, de forma a assegurar seu bem-estar pessoal, social e econômico.
4. Em relação aos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Lei n. 12.764/2012 expressa previsão do direito a acompanhante especializado nas classes comuns de ensino regular, desde que comprovada necessidade, conforme o art. 3o, inc. IV, alínea “a” e parágrafo único.
5. Em que pese o apelado alegar que o encaminhamento de profissional para uma instituição educacional é feito mediante análise de relatórios médicos e pedagógicos, bem como indicação pela equipe especializada de apoio à aprendizagem do SEDF, além de não haver previsão de monitor na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, de acordo com o Oficio n. 011355/2022 (ID 36571449, p. 4), a Secretaria de Educação informa que existe 46 (quarenta e seis) técnicos de Gestão Educacional do cargo de Monitor de Gestão Educacional que não possui função e estão em exercício na Coordenação Regional do Plano Piloto.
6. Cabe, por oportuno, destacar que o ESV (Educador Social Voluntário) é habilitado para o auxílio alimentar, necessidades fisiológicos e recreativos dos alunos portadores de deficiência, podendo ser contratado qualquer pessoa, sem qualquer habilitação em nível superior em pedagogia. Já o monitor necessita do diploma em nível superior em pedagogia, uma vez que as suas atribuições são restritivas para os auxílios pedagógicos dos professores regentes. Dessa forma, compete à Secretaria de Educação disponibilizar um monitor que tenha aptidão pedagógica para auxiliar os alunos, ora apelantes
7. O Poder Judiciário deve oportunizar aos alunos o direito de aprender, de se incluir no sistema educacional Estatal para que eles tenham uma oportunidade de inserção na sociedade, pois a educação é necessária para a liberdade social, financeira e acadêmica. Assim, requerem os recorrentes o direito de aprender e não apenas o direito de acesso à educação, já disponibilizada, sem que isto importe em inobservância do princípio da separação dos Poderes.
8. Apelação conhecida e provida em parte.